Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725555-48.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: SAMYA LIMA PALMEIRA RECORRIDO: TELMA SILVA AZEVEDO D E C I S Ã O O artigo 806, do Código de Processo Penal, dispõe que, salvo nos casos de comprovada pobreza, nas ações intentadas mediante queixa-crime, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das respectivas custas. No caso dos autos, a recorrente requereu o benefício da gratuidade de justiça apenas na petição do recurso em sentido estrito (ID 72433620). E, aberto prazo para que demonstrasse os requisitos comprobatórios da hipossuficiência (ID 72984888), a recorrente não se manifestou (ID 73436566). Indefiro, pois, os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator